Tribunal: STF
Processo: Rcl 86627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Maravilhas contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem —, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900499-68.2025.8.13.0024, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6, 793 e 1.234 da Repercussão Geral.



    O Município de Maravilhas narra que, nos autos em referência, foi mantida decisão liminar, determinando que fornecesse o medicamento Wegovy à Soraia de Sousa Lima.



    Sustenta que, mesmo após a apreciação dos sucessivos embargos declaratórios, a autoridade reclamada “se omitiu e se recursou, deliberadamente, de enfrentar e analisar o caso à luz dos Temas de Repercussão Geral n. 6, 793 e 1234”



    Defende, assim, que “[n]ão houve determinação de ressarcimento, em ofensa ao Tema 793 RG e em nítido prejuízo às finanças públicas municipais;”, bem como que o ato reclamado 



    “[n]ão atende aos critérios dos Temas de Repercussão Geral n. 6 e 1234 – i) medicamento não é inserido na lista do RENAME; ii) não há laudo médico detalhando a imprescindibilidade do medicamento; iii) não há prova de negativa de pedido administrativo do fornecimento do fármaco.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a Soraia de Souza Lima - parte beneficiária da decisão reclamada, diagnosticada com obesidade grau II (CID E66.0), diabetes mellitus tipo 2 (CID E11) e hipertensão arterial sistêmica (CID I10) - formalizou o Processo nº 5001751-36.2025.8.13.0514 contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Maravilhas, objetivando “o fornecimento do medicamento Wegovy 0,25/0,5 mg, de uso contínuo, enquanto perdurar o tratamento” (e-DOc 6, p. 32).



    O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar aos entes públicos o fornecimento do fármaco pleiteado ou o equivalente valor em pecúnia, tendo como fundamento a hipossuficiência econômica, a condição clínica da parte beneficiária, a necessidade do tratamento e a ausência de substituo terapêutico fornecido pelo SUS (e-Doc 6, p. 33-35).



    O Município de Maravilhas, parte ora reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento nº 6900499-68.2025.8.13.0024, suscitando sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, nos termos do Tema nº 793 da Repercussão Geral, a satisfação da obrigação seria de responsabilidade da União e do Estado de Minas Gerais por se tratar de medicamento não constante na lista do RENAME. No mérito, arguiu que não restou demonstrada os requisitos cumulativos previstos no Tema nº 6 da Repercussão Geral. 



    A autoridade reclamada indeferiu os efeitos suspensivos ao mencionado agravo de instrumento, assim como negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, consignando que 



    “[a]s questões relativas à ilegitimidade passiva do Município, à não inclusão do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e à aplicação dos Temas 6, 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, que demandam análise aprofundada, constituem o mérito do Agravo de Instrumento. Tais matérias serão objeto de deliberação exauriente pelo órgão colegiado no momento oportuno, após a devida instrução e o contraditório.



    Assim, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida, porquanto não demonstrada a urgência ou a probabilidade do direito da parte agravante que justifique a suspensão da tutela de urgência concedida em primeira instância.”(e-Doc 10, p. 19).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-Doc 11, p. 7).



    Verifico, entretanto, que a autoridade reclamada ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 6900486-69.2025.8.13.0024 interposto pelo Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso pra revogar a antecipação de tutela deferida no processo principal autuado sob o nº 5001751-36.2025.8.13.0514, estando o acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que concedeu tutela de urgência à parte agravada, determinando o fornecimento do medicamento Wegovy 0,25/0,5 mg, princípio ativo semaglutida, não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, conforme relatório médico, para tratamento de Obesidade Grau II, Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensão arterial sistêmica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado nas políticas públicas de saúde, especificamente o Wegovy 0,25/0,5 mg; (ii) a presença dos requisitos exigidos para a concessão de tutela provisória de urgência, incluindo a análise da negativa administrativa formal e a demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O medicamento pleiteado não integra o elenco da RENAME, sendo considerado não padronizado no SUS, o que implica na necessidade de atender aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamentos não incorporados. 



    4. Não foi apresentada negativa administrativa formal e fundamentada, essencial para o controle de legalidade do ato administrativo e para qualquer intervenção judicial no fornecimento de medicamentos não incorporados. 



    5. A parte agravada não apresentou laudo médico detalhado sobre a imprescindibilidade do tratamento com o Wegovy, nem descreveu alternativas terapêuticas já testadas e seus resultados, o que fragiliza a alegação da necessidade clínica do medicamento. 



    6. A ausência de requisitos cumulativos, como a comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, impede a concessão da tutela de urgência.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo provido para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência. 



    Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados nas políticas públicas de saúde exige a análise de requisitos objetivos e cumulativos, incluindo a negativa administrativa formal e fundamentada, a demonstração de imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico e a comprovação científica da eficácia e segurança do fármaco".” (e-Doc 9, p. 55).(grifei).



    Em consulta ao Processo nº 5001751-36.2025.8.13.0514 no sítio eletrônico, em decisão do Juízo de piso proferida no dia 15/10/25, foi consignado que a revogação da tutela antecipada “operou-se de forma integral, e não apenas em relação ao ente estatal.”.



    Assim, considerado que a presente reclamação foi proposta quando não mais subsistia a decisão liminar apontada como ato reclamado, concluo não haver, neste momento, razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, ante inexistência de interesse de agir da reclamante, nos termos dos arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes precedentes:



     “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 46.968-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 10/3/22).



     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl nº 47.584, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/3/22). 



    Ante o exposto, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC).  



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente